Tribunal: TJBA
Processo: 8009297-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009297-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: UZZINA DA MODA CONFECCOES LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. INDEFERIMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DO CNJ PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA FUNÇÃO EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de utilização do sistema SNIPER e de renovação da penhora eletrônica via SISBAJUD com reiteração automática ("teimosinha"), sob o fundamento de que as medidas seriam inúteis ou desnecessárias diante de tentativas anteriores infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o decurso de prazo superior a um ano autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; e (ii) se é cabível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de inteligência patrimonial para a localização de bens passíveis de penhora quando frustrados os meios convencionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução tem como finalidade a satisfação do direito de crédito do exequente, razão pela qual os meios disponíveis devem ser empregados com vistas à efetividade da prestação jurisdicional. 4. A renovação da pesquisa via SISBAJUD mostra-se razoável quando transcorrido lapso temporal considerável (superior a um ano) desde a última tentativa, tendo em vista a mutabilidade do fluxo de caixa e do patrimônio financeiro de pessoas jurídicas em atividade. 5. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, não constitui medida redundante, mas ferramenta de inteligência voltada ao cruzamento de dados para identificar estruturas patrimoniais complexas, sendo legítima sua utilização diante da frustração das diligências ordinárias. 6. O indeferimento das medidas viola o dever de cooperação jurisdicional e obsta injustificadamente a satisfação do crédito exequendo, de modo que a realização de tais pesquisas patrimoniais não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8009297-69.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada UZZINA DA MODA CONFECCOES LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)